Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707064-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir à impetrante BIMBO DO BRASIL LTDA o alegado direito líquido e certo de “exercer as suas atividades essenciais de venda de fabricação (industrial) e venda produtos alimentícios (pães, bolos, massas, dentre outros), com o necessário deslocamento de seus fornecedores, funcionários, terceirizados, clientes e seus respectivos transportadores e demais atores dessa operação, sem que haja qualquer medida adotada pela Autoridade Coatora ou quem for designado tendente a impedir a sua atividade empresarial, seja com interdição dos seus estabelecimentos, seja com proibição de circulação dos seus colaboradores, terceirizados e clientes” (ID 23895687, p. 2), não obstante o teor do Decreto Distrital 41.874/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2) no Distrito Federal, determinou toque de recolher entre o período de 22h às 5h, com início no dia 8.3.2021 até o dia 22.3.2021, e prorrogou a vigência do Decreto 41.849/2021 até o dia 22.3.2021. Em suas razões (ID 23895687), diz a impetrante ter “por objeto social a industrialização, fabricação, transformação, comércio, armazenagem, embalagem, compra, venda, importação e exportação, bem como licenciamento de produtos alimentícios do ramo de panificação”;. Afirma que “possui diversas fábricas e centros de distribuição espalhados pelo país, dentre elas a filial no Polo de Desenvolvimento Econômico Juscelino Kubitschek, s/no, trecho 5, conjunto 5, lotes 14, 15 e 16, Santa Maria, Brasília, DF, inscrita no CNPJ/MF sob o no 35.402.759/0049-20, que fornece grande parte da sua produção para supermercados, padarias e restaurantes na modalidade delivery do Distrito Federal e regiões, serviços que foram considerados essenciais pela Autoridade Coatora”. Sustenta que, com a edição do Decreto Distrital 41.874/2021, seria possível “de as autoridades aplicarem penalidades pecuniárias e administrativas”, restando “claro e nítido o ato coator praticado pela Autoridade Coatora, pois (i) a atividade industrial de produção e fornecimento de produtos alimentícios (em especial pães, bolos, tortas) é extremamente essencial para a manutenção da vida e (ii) o fornecimento de alimentos pela Impetrante é realizado em sua grande maioria a supermercados, padarias e serviços de produção de alimentos com entrega em casa (restaurantes), que foram considerados serviços essenciais pelo próprio Governador”. Aduz que “a Autoridade Coatora, ao não incluir a atividade industrial de produção e fornecimento de produtos alimentícios do ramo da panificação exercida pela Impetrante no rol de serviços essenciais durante o período de vigência, acabou por violar o seu direito constitucional ao livre exercício do trabalho e da atividade econômica”. Salienta que “o Governo Federal listou a atividade de produção e fornecimento de alimento como essencial” (art. 3o do Decreto 10.282/2020). Alega que atendidos os requisitos para a concessão da medida liminar: fumus boni iuris “demonstrado, porque a ausência de definição das atividades como da Impetrante como essencial, com a consequente interrupção abrupta das atividades, viola os direitos constitucionais ao devido processo legal, ao direito de defesa, e, principalmente, ao livre exercício do trabalho e da atividade econômica, aliado ao fato de que o Governo Federal listou a atividade de produção e fornecimento de alimento como essencial durante essa pandemia, nos termos do artigo 3o do Decreto Federal no 10.282/2020”; e perigo da demora evidenciado “em razão da natureza altamente perecível das mercadorias industrializadas e comercializadas pela Impetrante, as quais estão enquadradas no ramo da panificação, risco aos cidadãos de desabastecimento do produto com a consequente ausência de fornecimento a supermercados, padarias e restaurantes em regime de delivery, além do comprometimento do auferimento de receitas pela Impetrante”. Pugna pela concessão da medida liminar “de forma a assegurar o seu direito líquido e certo de exercer as suas atividades essenciais de venda de fabricação (industrial) e venda produtos alimentícios (pães, bolos, massas, dentre outros), com o necessário deslocamento de seus fornecedores, funcionários, terceirizados, clientes e seus respectivos transportadores e demais atores dessa operação, sem que haja qualquer medida adotada pela Autoridade Coatora ou quem for designado tendente a impedir a sua atividade empresarial, seja com interdição dos seus estabelecimentos, seja com proibição de circulação dos seus colaboradores e veículos, tanto através de veículo próprio quanto através de transporte público, em especial (mas não se limitando) para assegurar o direito de deslocamentos dos profissionais e veículos constantes do documento anexo (DOC. 04 – Lista de Funcionários e Veículos), além de outros profissionais que vierem a ser informados pela Impetrante ao longo do processo no período de toque e recolher (22 às 5) imposto pelo Decreto, pois a Impetrante funciona em três turnos.” Ao final, requer: “Ante o exposto, tendo a Impetrante requer seja concedida a medida liminar inaudita altera parte, nos termos do item 27. Deferida a liminar pleiteada, a Impetrante requer a esse d. Juízo se digne de determinar (a) a notificação da Autoridade Coatora para, querendo, prestar as informações no prazo legal, (b) a intimação da Procuradoria responsável e (c) que seja ouvido o Ministério Público Estadual. Ao final, a Impetrante requer a concessão da segurança, com o reconhecimento em definitivo de seu direito líquido e certo, confirmando-se a liminar pleiteada no item 32” (ID 23895687, p. 8). Custas regulares (ID 23895688, pp. 87/88). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta a impetrante concessão de medida liminar para que possa “exercer as suas atividades essenciais de venda de fabricação (industrial) e venda produtos alimentícios (pães, bolos, massas, dentre outros), com o necessário deslocamento de seus fornecedores, funcionários, terceirizados, clientes e seus respectivos transportadores e demais atores dessa operação, sem que haja qualquer medida adotada pela Autoridade Coatora ou quem for designado tendente a impedir a sua atividade empresarial” (ID 23895687, p. 7). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão, a partir de 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021, de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal. Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. XXXIII - atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino privada. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 41869 de 05/03/2021) XXXIV - academias de esporte de todas as modalidades, ficando proibida a realização de qualquer tipo de aula coletiva. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 41869 de 05/03/2021) Dado o recrudescimento da situação pandêmica no âmbito do Distrito Federal, editado o Decreto 41.874/2021, que instituiu toque de recolher das 22h às 05h no período agudo da pandemia de COVID-19, ordem com vigência do dia 8.3.2021 até o dia 22.3.2021. Esta a redação desse ato normativo: Art. 1o Fica decretado toque de recolher das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal. Art. 2o Durante o intervalo de tempo referido no art. 1o, todos deverão permanecer em suas residências em período integral, ressalvado o deslocamento realizado, em caráter excepcional, para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias. Parágrafo único. Será admitido, ainda, o deslocamento individual realizado após às 22h, desde que configurada a intenção de retorno à residência e seja realizado logo após o término de jornada de trabalho regular. Art. 3o Todos os estabelecimentos privados autorizados a funcionar pelo Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, deverão encerrar as suas atividades às 22h, ressalvados os hospitais, clínicas médicas e veterinárias, farmácias, postos de gasolina e funerárias. Parágrafo único. As entregas realizadas por serviço de delivery poderão ser realizadas, em caráter residual, em todo o Distrito Federal, até às 23h, caso a ordem de serviço tenha sido comandada, por qualquer meio registrável, até às 22h, ficando o estabelecimento autorizado a funcionar exclusivamente para finalizar as referidas entregas. Art. 4o A fim de atender às emergências e à necessidade de deslocamentos inadiáveis que possam vir a ocorrer durante o período regrado no art. 1o, o transporte coletivo continuará a funcionar de acordo com as exigências previstas nos contratos de concessão e permissão ou em regulamentos da SEMOB. Art. 5o O toque de recolher não se aplica a servidores públicos, civis ou militares, a agentes de segurança privada e aos profissionais de saúde, que estiverem em serviço, bem como aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, a advogados em diligência de cumprimento de alvarás de soltura, tampouco a representantes eleitos dos Poderes Legislativo e do Executivo, no âmbito federal ou distrital, desde que devidamente identificados. Art. 6o O deslocamento urbano realizado, por qualquer meio, em desconformidade com as regras do presente Decreto autorizará o encaminhamento imediato do autor do fato à autoridade policial competente para as providências cabíveis, sem prejuízo da imposição de multa individual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser cominada pela Força-Tarefa criada pelo Decreto no 41.849 , de 27 de fevereiro de 2021, mediante registro motivado, no auto de infração, do horário do deslocamento irregular, da identidade do infrator e do local em que for abordado. Art. 7o O presente Decreto entrará em vigor às 22h do dia 8 de março de 2021 e vigorará até às 05h do dia 22 de março de 2021, podendo ser alterado ou prorrogado a juízo de conveniência e oportunidade do Governador do Distrito Federal. Art. 8o Fica prorrogada a vigência do Decreto no 41.849 , de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021. Como se vê do art. 3o, não obstante a reafirmação das atividades essenciais previstas no Decreto Distrital 41.849/2021 (dentre as quais, nos termos do art. 3o, inciso XX do referido Decreto, a atividade desenvolvida pela impetrante), expressamente excluídos do toque de recolher somente hospitais, clínicas médicas e veterinárias, farmácias, postos de gasolina e funerárias. Desnecessários maiores exercícios hermenêuticos sobre a mens legis: o novel ato normativo tem por objeto, exatamente, a máxima redução da circulação das pessoas pelo Distrito Federal, no período noturno, como forma de redução dos alarmantes níveis de contágio da COVID-19. Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pelas impetrantes. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar, fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Direito que não se mostra tão evidente, urgência igualmente não caracterizada. Conforme afirmado pela própria impetrante, atividade empresarial que é desempenhada em três turnos; em tese, a redução da jornada noturna em razão da limitação administrativa negativa não significará prejuízo tão substancial às demais. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes naquela localidade. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora